Tribunal: CARF
Processo: 16327.913851/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.913851/2009-18
RESOLUÇÃO
3002-000.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BANCO KDB DO BRASIL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor
devido a título de COFINS Entidades financeiras e equiparadas (código 7987), do período de
apuração em questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e
contábil; a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior,
conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos
débitos compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerado pelo programa
PER/DCOMP nso 31283.25851.051208.1.3.04-5303 e 24895.82825.200808.1.3.04-5360, cujo
crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS Entidades financeiras e
equiparadas (código 7987), do período de apuração 30/06/2008, recolhida em 18/07/2008, no
valor do crédito original utilizado na data de transmissão de R$ 121.554,60.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913851/2009-18
2
Após processadas foram exarados os Despachos Decisórios (e-fls 14 e 21), no qual
consta que o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados. Assim, diante da inexistência de crédito, as compensações declaradas NÃO
FORAM HOMOLOGADAS.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, conforme relatado na decisão recorrida, em síntese:
Nos recursos interpostos, a manifestante, após informar que tomou
conhecimento dos Despachos Decisórios recorridos aos 19/10/2009, alega que,
em junho de 2008, "registrou em sua contabilidade o deságio na aquisição de
títulos no exterior, como rendas efetivas, quando o correto seria contabilizar o
deságio como Redutora dos Títulos e apropriar de acordo com fluência do prazo.
Foi recolhido os impostos Pis e Cofins, com base na contabilização errada. Os
registros contábeis foram resivados (sic) pelos auditores independentes da Ernst
& Young, que constatou-se (sic) o erro e solicitou a retificação dos registros na
contabeis (sic) gerando assim crédito tributário, pois a nova base de calculo (sic)
foi negativa".
4. Em seguida, informa que "procedeu a (sic) retificação da DCTF de junho de
2008, em 09/11/2009", e, assim, pede "a revisão dos despachos, pois a DCTF do
mês de junho de 2008, foi retificada o que nos dá o direito de compensar todos os
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal com os respectivos
créditos, conforme Instrução Normativa n°600 de 2005". ]
5. Noticia a defendente a anexação dos seguintes documentos: cópia de DARF,
dos Despachos Decisórios recorridos, do recibo de retificação da DCTF de junho
de 2008, das DCOMP discutidas, e, ainda, estatuto social e ata de eleição da
diretoria, e demonstrativo de apuração da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
6. Alfim, pugnou pelo acolhimento das Manifestações de Inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade e pleiteando a juntada de documentação comprobatória..
É o Relatório.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913851/2009-18
3
.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da COFINS, do período de apuração de junho de 2008, conforme declarado na DACON e DCTF
retificadora do período. Juntou em sede recursal DACON, DCTF retificadora, DARF e cópias de fls.
do Razão Contábil às fls 285/362.
Sobre a origem do direito creditório a recorrente apresenta as seguintes alegações:
A Recorrente é uma instituição financeira que se dedica à aquisição e gestão de
diversos títulos e instrumentos financeiros. No exercício regular de suas
atividades, a Recorrente se submete à incidência cumulativa da contribuição ao
PIS e à COFINS, conforme disposto nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/20032.
Diante deste cenário, durante o ano de 2008, a Recorrente adquiriu diversos
títulos financeiros de terceiros por um valor abaixo do valor de face original
desses títulos, reconhecendo essa diferença entre o valor de face do título e o
valor efetivamente pago pela Recorrente na conta de resultado no
7.1.9.40.00.0001-8 – “Rendas de Aplicações no Exterior” (Doc. 03), ou seja, como
receita tributável para fins da COFINS apurada no mês de junho de 2008,
recolhendo a COFINS no montante de R$ 121.554,60 (Doc. 04), bem como
transmitindo a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) do
período, declarando o valor devido e recolhido.
Ocorre que, no decorrer da auditoria realizada por auditores independentes, a
Recorrente tomou conhecimento de que contabilizou a diferença entre o valor de
face e o valor efetivamente pago pela aquisição dos títulos equivocadamente
como uma receita, sendo que o correto seria registrá-la na conta patrimonial no
5.1.1.10.00.0001-1 – “Rendas Antecipadas” (Doc. 05), conforme orientações do
Plano contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”), a que
está vinculado a Recorrente3 .
Desta forma, com o lançamento equivocado, a Recorrente reconheceu e tributou
pela COFINS, em junho de 2008, uma receita que não deveria ter sido oferecida à
tributação naquele momento, conforme orientações da Seção 15 do Capítulo 1 da
Circular BACEN 1.273/1987:
“Enquadram-se como rendas antecipadas aquelas recebidas antes do
cumprimento da obrigação que lhes deu origem, sobre os quais não haja
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913851/2009-18
4
quaisquer perspectivas de exigibilidade e cuja apropriação, como renda efetiva,
depende, apenas, da fluência do prazo”
Com efeito, segundo orientações do plano de contas padronizado COSIF, o
correto seria apropriar a receita (diferença entre o valor de face do título e o valor
de aquisição) mês a mês, conforme a disponibilidade jurídica do faturamento
ocorresse de fato. Por se tratar de claro equívoco contábil cometido pela
Recorrente, foi realizado o estorno dos valores anteriormente lançados na conta
7.1.9.40.00.0001-8 – “Rendas de Aplicações no Exterior”.
Ocorre que tal receita já havia sido indevidamente incluída na base de cálculo da
COFINS no período de apuração de junho de 2008, bem como a Recorrente já
havia recolhido tal contribuição social no montante de R$ 121.554,60. Diante
disso, com a retificação contábil realizada, em virtude do erro acima mencionado,
tal valor declarado e pago a título de COFINS em junho de 2008 gerou um indébito
tributário, motivo pelo qual a Recorrente transmitiu, em 20/08/2008 e
05/12/2008,
as
DCOMPs
n.
24895.82825.200808.1.3.04
e
31283.25851.051208.1.3.04, a fim de compensar referido crédito de COFINS com
outros tributos devidos à época.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que os débitos foram declarados em
DCTF.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913851/2009-18
5
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia retificação
de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as declarações
apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e certeza
necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto
no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
houve a retificação da DCTF anteriormente à apresentação da PERDCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito pleiteado, quando tal
questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913851/2009-18
6
Neste sentido, os documentos colacionados aos autos, DACON, DCTF retificadora e
cópia do Razão Contábil com os lançamentos contábeis que teriam originado o seu direito, são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de COFINS Entidades financeiras e equiparadas
(código 7987), do período de apuração 30/06/2008, com base nos documentos acostados aos
autos, na escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados ;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 378
DF CARF MF
Original